Tribunal: STF
Processo: ADI 7195
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (referente às Petições STF 10.356/2023 e 18.715/2023): Trata-se de pedidos formulados pelo Estado de Goiás e pelo Republicanos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae (Docs. 114 e 154).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre as questões de fundo debatidas nos autos (ICMS - Combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo - Seletividade - Caracterização como bens essenciais - Vedação à fixação de alíquotas superiores às das operações em geral - Exclusão dos serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica - Regras de compensação das perdas de arrecadação - Suspensão da aplicação de regras de responsabilidade fiscal) e as atribuições institucionais dos postulante (ente federativo estadual e partido político).



    Ex positis, ADMITO o ingresso do Estado de Goiás e do Republicanos no feito, na qualidade de amici curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente